Tribunal: TJSP
Processo: 1051978-73.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL URBANO. VALOR VENAL. Base de cálculo de ITCMD de imóvel urbano ou direito a ele relativo, que deve corresponder a valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual 10.705/00. Decreto 55.002/09 que alterou a base de cálculo de modo a majorar o valor do tributo. Ilegalidade configurada. Inteligência do art. 97, II c.c. § 1o,

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL URBANO. VALOR VENAL. Base de cálculo de ITCMD de imóvel urbano ou direito a ele relativo, que deve corresponder a valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual 10.705/00. Decreto 55.002/09 que alterou a base de cálculo de modo a majorar o valor do tributo. Ilegalidade configurada. Inteligência do art. 97, II c.c. § 1o, do CTN.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1051978-73.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos MARIA DEL CARMEN SÁBAT ESPUNYS
JORDANA, ROSA MARIA SÁBAT JORDANA e EDUARDO SÁBAT JORDANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Remessa necessária não provida, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1051978-73.2019.8.26.0053
2
Voto
14781
Remessa Necessária
1051978-73.2019.8.26.0053 RMF (digital)
Origem
13a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Recorrente
Juízo Ex Officio
Recorridos
Maria Del Carmen Sábat Espunys Jordana e outros
Interessados
Secretário dos Negócios da Fazenda do Estado de São Paulo e Estado de
São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
Decisão/Sentença
14/5/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
ITCMD. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL URBANO. VALOR
VENAL. Base de cálculo de ITCMD de imóvel urbano ou direito a
ele relativo, que deve corresponder a valor venal do imóvel, nos
termos da Lei Estadual 10.705/00. Decreto 55.002/09 que alterou a
base de cálculo de modo a majorar o valor do tributo. Ilegalidade
configurada. Inteligência do art. 97, II c.c. § 1o, do CTN.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls. 191/8 que, em mandado de
segurança impetrado por MARIA DEL CARMEN SABAT SPUNYS JORDANA e
OUTROS contra ato do SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, concedeu a ordem “para confirmar a medida liminar
concedida e determinar que o valor a ser recolhido a título de ITCMD em
procedimento de arrolamento sumário e correlato plano de partilha de bens e
doação relacionados ao espólio de SEBASTIAN JORDANA TORRELLA seja calculado
com base no valor venal dos imóveis citados na exordial para fins de recolhimento
de IPTU”.
FUNDAMENTAÇÃO
A remessa necessária não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1051978-73.2019.8.26.0053
3
O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos
ITCMD incide sobre bens e direitos transmitidos em virtude de óbito ou doação
(art. 155, I, CF).
“A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”
(art. 38, CTN), que corresponde ao “valor de mercado do bem ou direito na data da
abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação” (art. 9o, § 1o,
Lei Estadual 10.705/00).
No caso de imóvel ou direito a ele relativo, a Lei 10.705/00 estabelece que a base
de cálculo não será inferior ao valor fixado para o lançamento do IPTU (art. 13,
I); no caso de rural, não inferior ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do ITR (art. 13, II).
Ao conferir nova redação ao art. 16, parágrafo único, do RITCMD, o Decreto
55.002/09 extrapolou seu limite regulamentador, pois alterou a base de cálculo
para imóveis rural1 e urbano2, de modo a majorar o valor do tributo.
O Decreto 55.002/09 ofende o disposto no art. 97, II, c.c. § 1o, do CTN.
Em caso de discordância com o valor declarado ou atribuído ao bem ou direito, o
Fisco deverá instaurar procedimento administrativo de arbitramento da base
de cálculo, para fins de lançamento (art. 11, Lei 10.705/02).
Nesse sentido:
Apelação/R. Necessário 1036632-53.2017.8.26.0053
1 “1 - rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida idoneidade, vigente à data da
ocorrência do fato gerador, quando for constatado que o valor declarado pelo interessado é incompatível com
o de mercado;”
2 “2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou
utilizado pelo município, vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva legislação,
desde que não inferior ao valor referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da instauração de procedimento
administrativo de arbitramento da base de cálculo, se for o caso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1051978-73.2019.8.26.0053
4
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/1/2018
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. Imposto sobre transmissão
causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD).
Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal para fins de
cobrança do IPTU. Inteligência do art. 38 do CTN e arts. 9o e 13 da
LE no 10.705/00. Impossibilidade de se majorar tributo por meio da
alteração da base de cálculo promovida pelo Decreto no
52.002/09. Possibilidade, contudo, de o Fisco, por meio de
procedimento administrativo e respeitando o contraditório e a
ampla defesa, apurar o correto valor, caso não concorde com o
valor declarado ou atribuído ao bem. Precedentes. Sentença
mantida. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos,
com observação.
Apelação/R. Necessário 1041434-42.2016.8.26.0114
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/10/2017
Ementa: Apelação e Remessa Necessária Mandado de Segurança
ITCMD
Imóvel
Pretensão ao recolhimento do tributo
tomando-se por base de cálculo o valor venal correspondente dos
lançamentos de IPTU Admissibilidade Decreto que extrapola a
reserva legal e ofende o disposto no art. 150, inciso I, da
Constituição Federal e art. 97, incisos II e IV c.c § 1.o, do Código
Tributário Nacional
Base de cálculo que deve corresponder ao
valor de mercado, nunca inferior ao IPTU ou ITR, a teor do
disposto na Lei Estadual n.o 10.705/00
Possibilidade, contudo,
de se franquear ao Fisco o direito de instaurar procedimento
administrativo para arbitramento da base de cálculo do imposto a
ser recolhido, nos termos do art. 11 da Lei Estadual n.o 10.705/00
Sentença parcialmente reformada Recursos oficial e voluntário
da assistente litisconsorcial passiva parcialmente providos.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1051978-73.2019.8.26.0053
5
Ante o exposto, nega-se provimento à remessa necessária.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL